Tribunal: TJSP
Processo: 2020880-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados em conta poupança do devedor. Alegação de verba de natureza impenhorável. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso X do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Montante aplicado em caderneta de poupança

Ementa:
Execução. Penhora de valores depositados em conta poupança do devedor. Alegação de verba de natureza impenhorável. Pedido de desbloqueio. Indeferimento. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, inciso X do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Montante aplicado em caderneta de poupança que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de se impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Autorizada a penhora de 30% dos valores encontrados na conta corrente do devedor. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2020880-81.2020.8.26.0000, da Comarca
de Osasco, em que é agravante SERGIO LUIS DE SOUZA
BELO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43879
Agravo de Instrumento No: 2020880-81.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Sergio Luis de Souza Belo
Agravado: Banco Bradesco S/A
Execução. Penhora de valores depositados em conta poupança do
devedor. Alegação de verba de natureza
impenhorável. Pedido de desbloqueio.
Indeferimento. Agravo de instrumento.
Impenhorabilidade. Inteligência do artigo
833, inciso X do CPC. Novo Código de
Processo Civil que excluiu a expressão
'absolutamente', conferindo disciplina menos rígida à matéria. Montante
aplicado em caderneta de poupança que
deve
ser
parcialmente
destinada
ao
pagamento dos compromissos assumidos
pelo devedor, sob pena de se tutelar a
inadimplência
e
de
se
impedir
a
satisfação do crédito. Medida que não
pode
comprometer
o
sustento
do
executado, sob pena de se violar o
princípio da dignidade da pessoa humana
e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Autorizada a penhora de
30% dos valores encontrados na conta
corrente do devedor. Decisão reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de execução de título extrajudicial movida por Banco
Bradesco S/A contra Sergio Luis de Souza Belo. O agravante
(executado) volta-se contra a decisão de fls. 36 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.
O agravante requer a reforma da decisão, com o
reconhecimento
da
impenhorabilidade
dos
valores
depositados em sua conta bancária, pois inferiores a 40
salários mínimos.
É o relatório.
O recurso é provido em parte.
Explica-se.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o
art.
833,
IV,
do
CPC/2015
prescreve
que
“São
impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.
Destaca-se que o novo Código de Processo
Civil, ao tratar do tema, excluiu a expressão “absolutamente
impenhoráveis”, conferindo, assim, uma disciplina menos
rígida à matéria, com o intuito de que a aplicação da regra
processual se dê em cotejo com a realidade das partes e do
processo, e com o princípio da efetividade da execução.
Dessa forma, ainda que não se trate de
execução de dívida de natureza alimentar, entende-se que
os valores depositados em caderneta de poupança ou conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente também devem ser parcialmente destinados ao
pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob
pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação
do crédito.
É certo que a medida não pode comprometer
o sustento do executado, sob pena de se violar o princípio
da dignidade da pessoa humana e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando tratar-se de valores
depositados em caderneta de poupança, o bloqueio deve
observar o limite de 30% do montante encontrado, o que de
um lado propiciará parcialmente a satisfação do crédito e,
de outro, não constitui medida violadora dos princípios da
dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
Assim,
reforma-se
em
parte
a
decisão
agravada, para permitir a penhora de 30% dos valores
mantidos em caderneta de poupança
Para fins de prequestionamento, ressalta-se
que toda matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica